Tribunal: TJES
Processo: 5013523-21.2022.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-04-04

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013523-21.2022.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BUSER BRASIL TECNOLOGIA LTDA.
RECORRIDO: CLARA LOPES MACHADO
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROJETO DE VOTO
Relatora: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).
Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.
VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE TERRESTRE. ALTERAÇÃO UNILATERAL DE PASSAGENS. MUDANÇA DE LOCAL DE EMBARQUE E DO TIPO DE ASSENTO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA SOLIDÁRIA DOS COMPONENTES DA CADEIA DE FORNECIMENTO DE SERVIÇOS. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Trata-se de ação indenizatória em que a parte autora alega ter reservado passagem de ônibus de Vila Velha para Belo Horizonte junto à ré, mas o ônibus atrasou mais de 1h30 para chegar ao local de embarque. Relata que em outra viagem, houve novamente atraso no embarque e, durante a viagem, o ônibus apresentou problemas mecânicos que não foram resolvidos, sendo enviado táxi para levá-la até cidade próxima, onde haveria outro ônibus para terminar o itinerário. Requer indenização por danos morais e materiais.
2. A sentença recorrida deu parcial provimento aos pleitos autorais, condenando a ré no pagamento de R$4.000,00 a título de indenização por danos morais e de R$75,55 a título de indenização por danos materiais. Irresignada, a ré pugna, através de recurso inominado, pela reforma da sentença. A autora, em contrarrazões, requer seja mantida incólume a sentença recorrida.
3. A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida”).
4. A responsabilidade da recorrente deriva da atividade exercida (Teoria do Risco da Atividade) e do disposto nos art. 7º, parágrafo único, e art. 14, ambos do CDC. Na forma especificada no artigo 3º do Código de Defesa do Consumidor, a recorrente integra uma cadeia de consumo, com efetiva responsabilidade (objetiva, solidária e independentemente de comprovação de culpa) pelos serviços disponibilizados, especialmente quando foi a responsável pela oferta dos serviços objeto da presente ação. Não bastasse, o pagamento pelas passagens foi feito diretamente à ré. Afasta-se, assim, a preliminar de ilegitimidade passiva reiterada no recurso inominado.
5. Acerca da alegação de carência da ação por ausência de interesse processual, entendo que deve ser afastada. O interesse processual é definido pelo binômio “adequação do procedimento e necessidade da tutela pleiteada”. No presente caso, concorrem ambos os dois requisitos. O procedimento é adequado e a tutela é necessária, pois a recorrente, mesmo após sentenciado o processo, permanece impondo objeção ao pleito autoral. Por derradeiro, a procedência dos pedidos autorais não está condicionada à existência de requerimento administrativo anterior ao ajuizamento da ação, por aplicação do princípio da inafastabilidade da jurisdição “a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito”.
6. No mérito, há que se ressaltar que é incontroverso o atraso na chegada do ônibus que realizaria a viagem de Vila Velha para Belo Horizonte. Destaca-se que a hipótese é de atraso excessivo, de mais de 1,5 hora em relação ao horário previsto para a partida. A ocorrência de trânsito no trajeto se inclui no risco da atividade, sem qualquer influência quanto à sua responsabilidade em relação aos danos experimentados pela consumidora. O mesmo se aplica à falha mecânica ocorrida na outra viagem.
7. A situação vivenciada pelo recorrente extrapola o mero dissabor, tendo em vista a frustração de expectativa razoável guardada em relação aos horários de partida e chegada em ambas as viagens. Houve efetivo prejuízo à programação originalmente prevista pela requerente, ressaltando-se a ineficácia das poucas medidas adotadas pela ré para mitigar os problemas relatados. Todas essas circunstâncias denotam patente descaso com a requerente, a justificar a reparação imposta. O valor da indenização mostra-se compatível com as circunstâncias do caso concreto, não merecendo, portanto, quaisquer reparos.
8. Do exposto, CONHEÇO do recurso e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO mantendo incólume a sentença recorrida, por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei 9.099/95).
9. Por força da sucumbência recursal (art. 55, 2ª parte, da Lei dos Juizados Especiais), Condena-se a parte recorrente/requerida no pagamento das custas e honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da condenação.

Raphael Ribeiro Sanches
JUIZ LEIGO
VOTO
Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)